Tribunal: TJES
Processo: 0017232-91.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017232-91.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA DE DOAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação revocatória de doação proposta pelo Município de Aracruz, declarando a nulidade de doação de imóvel público à Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, sob fundamento de ausência de interesse público e descumprimento da função social da propriedade.

Preliminar de nulidade da sentença suscitada em apelação de terceiro interessado, diante da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros que ocupam e utilizam parte do imóvel objeto da demanda, como a Mitra Diocesana, a Associação de Moradores da Praia dos Padres e o próprio recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida é nula por não ter sido precedida da citação de terceiros diretamente afetados pelos efeitos da decisão judicial, cuja presença no polo passivo seria imprescindível, conforme os artigos 114 e 115 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eficácia da sentença depende da citação dos sujeitos diretamente atingidos pela decisão judicial, cuja relação jurídica com o bem objeto da lide é inegável, o que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário.
5. A ausência de citação compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta do julgado, à luz dos artigos 114, 115 e 506 do CPC e dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.
6. Reconhecimento de que qualquer análise do mérito está prejudicada em virtude da nulidade processual, impondo o retorno dos autos à origem para citação dos interessados e regular formação da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para citação dos litisconsortes necessários.

"Tese de julgamento: 1. A sentença é nula quando proferida sem a citação de litisconsortes passivos necessários, cuja ausência compromete o contraditório e a ampla defesa, impedindo a eficácia do provimento judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 114, 115 e 506.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 2640, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15.04.2020; TJ-SP, APL 1001151-57.2020.8.26.0236, Rel. Des. Leonel Costa, j. 23.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA
,
pelo

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

e por

OTÁVIO ABREU XAVIER
, contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública de Aracruz (fls. 253/255), que julgou procedente o pedido formulado na inicial da presente
Ação Revocatória de Doação
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, reconhecendo a nulidade da doação do imóvel público feita à primeira apelante, com base na ausência de interesse público e no descumprimento da função social da propriedade.

Nas razões recursais deduzidas a Associação apelante sustenta, em síntese: i) A nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário — diante da exclusão de terceiros diretamente afetados —; ii) a ocorrência da prescrição da pretensão do Município; iii) a ilegitimidade do ente municipal quanto ao domínio da área; iv) que a doação atendeu à função social da propriedade, sendo utilizada para serviços hospitalares de interesse público. Com base nestes fundamentos requereu a anulação ou a reforma da sentença.

O Município de Aracruz, por sua vez, apresentou recurso adesivo (fls. 283/284-v) buscando, tão somente, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, em razão da procedência da ação

Contrarrazões pelo ente municipal às fls. 286/296, pugnando pela manutenção da sentença.

Na petição ID 13618879 o aqui apelante, Otávio Abreu Xavier, alegou ser titular de parte do imóvel objeto da ação e, por isso, ter interesse jurídico direto no processo, havendo nulidade absoluta da sentença, uma vez que deveria figurar como litisconsorte passivo necessário, pugnando pela anulação do julgado, o que foi indeferido na decisão ID 13619036, onde foi negado o seu pedido de habilitação como parte ré no processo.

Diante da negativa de seu pleito, Otávio Abreu Xavier apresentou recurso de apelação no ID 13619045, sob os mesmos argumentos.

Contrarrazões à apelação de Otávio pelo Município de Aracruz no ID 13619049 onde defende, em síntese, que o mesmo poderia atuar no máximo como assistente simples. No mérito, afirmou que a ação envolve apenas doador e donatário, inexistindo nulidade por ausência de litisconsórcio e argumentou que Otávio não comprovou a titularidade do imóvel, sendo que eventual prejuízo não se sobrepõe ao interesse público, defendendo a manutenção da sentença.

Petição apresentada pela Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva no ID 13792452, onde defende também a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, alegando que terceiros diretamente afetados, como Otávio, a Mitra Diocesana, e a Associação de Moradores, não foram citados. Afirma que a sentença não pode produzir efeitos contra quem não integrou a lide e requer sua anulação, além da apreciação da prescrição e eventual reforma do mérito. Em síntese, é o relatório.

Parecer do Ministério Público atuante nesta instância lançado no ID 14375197, onde “[...]
opina pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pela Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja sanada a omissão quanto à formação do litisconsórcio passivo necessário, mediante citação das partes diretamente interessadas
[...]”

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 05 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA
,
pelo

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

e por

OTÁVIO ABREU XAVIER
, contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública de Aracruz (fls. 253/255), que julgou procedente o pedido formulado na inicial da presente
Ação Revocatória de Doação
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, reconhecendo a nulidade da doação do imóvel público feita à primeira apelante, com base na ausência de interesse público e no descumprimento da função social da propriedade.

De antemão, destaco que os apelos preenchem os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço das irresignações.

Observa-se que, em preliminar recursal (apelo de OTÁVIO ABREU XAVIER), foi alegada a nulidade absoluta da sentença, em razão da inobservância da necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, a qual passo a analisar.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença foi proferida sem a integração ao feito de terceiros diretamente interessados e atingidos pelo provimento jurisdicional, a exemplo da MITRA DIOCESANA, da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS PADRES e do Sr. OTÁVIO ABREU XAVIER — este último, inclusive, intentou habilitar-se no feito como terceiro interessado, o que foi indeferido pelo juízo de origem, sob o argumento de ausência de prova suficiente da titularidade.

Todavia, o art. 114 do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Por sua vez, o art. 115 do mesmo diploma legal assim dispõe:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.”

Na hipótese dos autos, é incontroverso que o imóvel objeto da doação foi, ao longo do tempo, fracionado e transmitido a terceiros, os quais edificaram obras permanentes, inclusive de interesse público (igreja, sede comunitária, residências). Dessa forma, é inequívoco que a sentença que declara a nulidade da doação sem a oitiva desses interessados compromete gravemente o contraditório e a segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, o art. 506 do CPC reafirma:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.”

Cumpre registrar que a omissão quanto à citação das partes interessadas, as quais podem ser diretamente afetadas pelo pronunciamento judicial, compromete não apenas a validade do processo, mas também fere de forma direta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

O próprio Ministério Público, em parecer da lavra da 4ª Procuradora de Justiça Cível, com a profundidade e a acuidade que lhe são características, assim se manifestou (Parecer ID 14375197):

“Ainda que a controvérsia gire em torno da validade da doação formalizada entre o Município e a Associação, é incontestável que os efeitos da sentença atingem
direitos patrimoniais de terceiros que não participaram da relação processual
, tornando imprescindível a sua inclusão no feito como litisconsortes necessários.

Desse entendimento, não destoa a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ QUANTO AO JUÍZO RESCINDENDO. ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/73. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO REJULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 974, CPC/15. OPORTUNIDADE DE SUPRIR A OMISSÃO. REGULARIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A faltante citação no processo principal de litisconsorte que sofra diretamente os efeitos da decisão acarreta sua nulidade, consoante o art. 47, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 115, do Código de Processo Civil de 2015). 2. A falta de citação compromete o regular contraditório e fere a ampla defesa constitucionalmente garantida às partes, de modo que autoriza o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. In casu, o mandado de segurança tramitou sem a citação do ora requerente, que deveria integrar a lide no polo passivo, tendo em vista o impacto da decisão em sua situação jurídica.
4. A extinção sem resolução do mérito do mandado de segurança pela ausência de citação do litisconsorte é incabível, de modo que o rejulgamento do mérito é medida que se impõe no afã de perfectibilizar o contraditório, nos termos do art. 974, do Código de Processo Civil (AO 851, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 16/4/2004). 5. Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o acórdão e proceder ao novo julgamento de mérito. (STF - AR: 2640 DF - DISTRITO FEDERAL 0064527-42.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-105 30-04-2020- Destaquei).

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA – NULIDADE.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a eficácia de ato ilegal que negou a celebração de contrato com a impetrante por ausência de documento que não foi previsto em edital, suspensão da decisão de convocação da segunda colocada, suspensão do processo administrativo para aplicações de penalidades a licitante e por fim conceder a celebração do contrato com a empresa vencedora do certame.
Sentença concessiva da segurança. TERCEIRO INTERESSADO – Interesse da recorrente diz respeito aos efeitos do provimento jurisdicional constante da sentença – Empresa que ficou como segunda colocada no Pregão Presencial nº 026/20 e foi convocada para celebração do contrato ante supostas irregularidades constatadas com a empresa vencedora, ora impetrante – Sentença que declarou a impetrante como vencedora da licitação, determinando a celebração do contrato em até 48 (quarenta e oito) horas, afeta a esfera jurídica da apelante – Logo, a recorrida se apresenta como terceira interessada, estando legitimada a recorrer na forma do artigo 996 do CPC – Embora lhe falte interesse recursal porque não sucumbiu, a concessão da segurança prejudica diretamente seu interesse na adjudicação e execução do objeto do contrato.
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESÁRIO – Por pretender este Mandado de Segurança a anulação de ato administrativo que, dentre outras finalidades, convocou a segunda colocada para celebração do contrato, é indispensável a citação da ora apelante para integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, o que até então não ocorreu
– Decisão acerca do objeto trazido nestes autos afeta diretamente a esfera jurídica da apelante, motivo pelo qual a ausência de sua citação implica em cerceamento de defesa e, por conseguinte, configura nulidade absoluta – Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso voluntário e reexame necessário providos. (TJ-SP - APL: 10011515720208260236 SP 1001151-57.2020.8.26.0236, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 23/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2021 - Destaquei).

Ressalte-se, ainda, que qualquer incursão no mérito das alegações deduzidas pelas partes, seja no tocante à validade da doação, à suposta prescrição ou à regularidade da ocupação do imóvel, mostra-se prematura e juridicamente inviável, ante a constatação de nulidade absoluta da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, a omissão na integração do contraditório em relação a sujeitos cuja presença no polo passivo é imprescindível à eficácia da decisão judicial contamina toda a sequência procedimental, obstando o exame de qualquer matéria de fundo. Em sede processual, a aferição da regularidade formal precede, logicamente, à análise do mérito, sendo certo que a nulidade verificada possui caráter antecedente e prevalente, de modo que impede o reconhecimento de qualquer efeito jurídico da sentença prolatada.

Conclusão

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível
opina pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pela Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja sanada a omissão quanto à formação do litisconsórcio passivo necessário
, mediante citação das partes diretamente interessadas. ”

À luz do exposto, não subsiste dúvida quanto à procedência da preliminar invocada, de modo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se viabilize a correta formação do polo passivo, mediante citação dos litisconsortes necessários, como impõe o art. 115, parágrafo único, do CPC.

Ante ao exposto,
voto no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA EM APELAÇÃO, para declarar a nulidade da sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com vistas à regularização do polo passivo, mediante citação dos litisconsortes necessários, consoante preceitua o art. 115, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar